Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO. NO SHOW NA IDA. REDUÇÃO DE QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS DO JULGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição entre argumentos do julgado. Sustenta que há trecho no acórdão no qual se afirma a ausência de comprovação de fatos que possibilitam a alteração do quantum arbitrado. Não obstante, no item seguinte, houve a exposição de argumentos que conduziram à redução do valor fixado na primeira instância. Aduz ainda que deve ser levada em consideração para a fixação do valor a Teoria do Desestímulo.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi contraditório no ponto indicado pelo embargante. Isso porque, no último trecho do item 7 da ementa de julgamento consta afirmação no sentido de que não foram comprovados fatos que permitam a alteração do valor arbitrado na primeira instância. No entanto, no item 8 da ementa, foram expostos os fatos que justificam a redução do valor, evidenciando a contradição interna no julgado, que deve ser sanada.
IV. Não merece acolhimento, contudo, a aplicação da Teoria do Desestímulo para revisar o valor arbitrado no acórdão. Isso porque os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração do resultado do julgamento, para, sanando a contradição apontada, decotar do item 7 da ementa o seguinte trecho: “(...) o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.”
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.